Tribunal: TJSP
Processo: 2261360-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário - Indeferimento de pedido de nova tentativa de penhora on-line de ativos financeiros via Bacen Jud - Decurso de lapso de tempo suficiente para alteração do panorama faticoeconômico dos devedores - Admissibilidade da nova tentativa - Decisão reformada - Agravo provido.